Tribunal: TJMT
Processo: 0002712-54.2017.8.11.0108
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002712-54.2017.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALECSANDRO BAU - CPF: 060.808.499-92 (APELANTE), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – ART. 355 DO CPC – MATÉRIA DE DIREITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS –
DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA INTERPOSIÇÃO DA AÇÃO
–
UTILIZAÇÃO COMPROVADA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial contábil se mostrar impertinente e desnecessária para o justo julgamento do feito, pois, o juiz é o destinatário das provas, podendo indeferir todas as que, no seu entender, sejam inúteis e protelatórias.

O contrato de abertura de conta bancária com a contratação de cheque especial, acompanhados do demonstrativo de débito, extratos de conta bancária e faturas, constituem documentos hábeis para o ajuizamento da ação monitória, pois, deles é possível extrair os débitos e os encargos moratórios incidentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
ALECSANDRO BAU
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Tapurah que, nos autos da Ação Monitória n.o 0002712-54.2017.8.11.0108,
julgou procedente
o pedido do autor, ora recorrido, nos seguintes termos:

“[...]

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, JULGO POR RESOLUÇÃO DE MÉRITO a Ação, com fundamento no que dispõe o artigo 487, I do CPC e ACOLHO A AÇÃO MONITÓRIA, em consequência, com fundamento no que dispõe o artigo 702 do Novo Código de Processo Civil, CONSTITUO de pleno direito, R$ 78.969,60 (setenta e oito mil novecentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos), qual deverá ser atualizado a partir da última citação válida, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT, convertendo o mandado inicial em Mandado de Execução, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do mesmo Diploma Legal.

Condeno à ré ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito devidamente atualizado, nos termos do artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do novo Código de Processo Civil.

Em suas razões, a apelante requer, preliminarmente, seja declarada a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que não houve a intimação das partes para produção de provas, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 183171791, pelo desprovimento do recurso. Preliminar de Ausência de Dialeticidade.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar - Ausência de dialeticidade recursal.

Colenda Câmara.

De início, a parte apelada sustenta matéria preliminar de que as razões do recurso da apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico.

Verifico que falta razão à parte recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva a condenação em danos morais.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

VOTO

Eminentes pares.

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por SICREDI OURO VERDE MT em desfavor de ALECSANDRO BAU que, por força da cédula de crédito bancário, cheque especial n. B297837, firmada em 28/05/2012, concedeu a parte apelante um limite de crédito renovável, cujo saldo devedor se perfaz no importe de R$ 39.888,02 (trinta e nove mil reais oitocentos e oito reais e dois centavos).

Constou dos autos que o apelante efetuou diversas movimentações em sua conta bancária e encontra com saldo negativo no importe de R$36.719,12 (trinta e seis mil, setecentos e dezenove reais e doze centavos). Informa, ainda, que o requerido deixou de honrar com as faturas do cartão de crédito, cujo débito perfaz no valor de R$2.362,46 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos).

Pois bem.

É sabido que compete ao julgador indeferir as provas que se demonstrem inúteis à espécie, eis que a lei adjetiva outorga-lhe a competência discricionária para selecionar aquelas necessárias ao seu convencimento e o dever de indeferir aquelas que se apresentem desnecessárias ou meramente protelatórias (art. 130 do CPC).

Acerca dos requisitos para o ajuizamento da demanda monitória, o art. 700,
caput
, do CPC dispõe que
“a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz”
, significa dizer, ainda que sem força executiva, é possível ao credor exigir do devedor o pagamento de dívida de quantia de dinheiro, no entanto, é preciso demonstrar de forma razoável a existência da obrigação.

A propósito, a doutrina define o termo “prova escrita” da seguinte forma:“
O documento que aparelha a ação monitória deve ser escrito e não possuir eficácia de título executivo. (...) Por documento escrito deve-se entender 'qualquer documento que seja merecedor de fé quanto a sua autenticidade e eficácia probatória'. (...) Documento elaborado unilateralmente pelo credor não é hábil a aparelhar ação monitória. Exige-se a prova escrita em sentido estrito, para que se admita a ação monitória”
. (JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor. 6a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. p. 1214).

Nesse contexto, tratando-se de demanda monitória pela qual se busca o adimplemento de cédula de crédito bancário é imprescindível a juntada dos contratos específicos, ainda que formalizado por meio eletrônico, como no caso, a fim de demonstrar a efetiva contratação dos encargos incidentes sobre o crédito, bem como a evolução da dívida, vez que somente assim será possível efetivamente ter conhecimento das taxas e encargos aplicados a partir da utilização do capital mutuado.

A ação monitória pode ser manejada pelo credor que munido de prova escrita sem eficácia executiva, pretende o recebimento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou ainda a prestação de fazer e não fazer.

É o que diz o artigo 700 do Código de Processo Civil:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Da leitura do dispositivo acima transcrito, observa-se não ser necessário para a propositura da ação monitória, estar o autor de posse de prova literal do
quantum
, podendo ser considerado como "prova escrita" todo e qualquer documento que autorize o Juiz a entender que há direito à cobrança de determinada dívida.

Assim, tal comprovação tem como condição fundamental demonstrar, de plano, a certeza e a liquidez do débito.

E não se está aqui exigindo apresentação de contrato escrito e assinado pela empresa ré, além de duas testemunhas, já que a validade dos contratos formalizados por meios eletrônicos diversos é indiscutível, o que se está dizendo é que, para o ajuizamento da demanda monitória, o banco autor precisa de algum forma comprovar os encargos contratados pelo correntista no momento da contratação, seja por meio de um extrato eletrônico ou mesmo de uma tela sistêmica do banco emitida na data da suposta contratação, sendo que somente assim se pode concluir pela existência de prova escrita.

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery elucidam o que vem a ser documento escrito, assim expondo sobre o assunto:

O documento que aparelha a ação monitória deve ser escrito e não possuir eficácia de título executivo. Se tiver, o autor será carecedor da ação monitória, pois tem, desde já, ação de execução contra o devedor inadimplente. Por documento escrito deve-se entender "qualquer documento que seja merecedor de fé quanto à sua autenticidade e eficácia probatória". O documento escrito pode originar-se do próprio devedor ou de terceiro. (Código de processo civil comentado [livro eletrônico] 5a ed. 2020, São Paulo: Revista dos Tribunais).

No caso dos autos, verifica-se que a petição inicial foi instruída com o contrato de abertura de conta de depósito com a contratação de cheque especial, contrato de cartão de crédito, faturas e extratos da conta com a evolução do débito decorrente da utilização do cheque especial, os quais são suficientes para o ajuizamento da presente demanda, pois, apesar de não se revestirem de caráter executivo, claramente demonstram a existência de relação jurídica firmada entre as partes, o débito objeto da lide e os encargos remuneratórios cobrados. Tanto é verdade, que o apelante no bojo dos embargos monitórios insurgiu-se contra os encargos cobrados.

Desta forma, observa-se que se trata de provas escritas suficientes para embasar o pedido inicial, já que delas se apreende a liquidez da obrigação bem como as figuras do suposto credor e do devedor.

Demais disso, ao contrário do que defende o apelante, verifico que os documentos demonstram que houve efetiva utilização do limite do cheque especial e cartão de crédito, bem como o inadimplemento das faturas a ele alusivas, além de estar claro a evolução dessa dívida e os encargos incidentes, devendo, portanto, servir como documentos aptos a instruírem a ação monitória.

Assim, colhe-se que a apreciação da matéria posta a julgamento não dependia da produção de nenhuma outra prova, razão pela qual não há necessidade de prévia intimação para especificar quais provas se pretendia produzir e, consequentemente, pela ocorrência de cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - AÇÃO MONITÓRIA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - DESACOLHIMENTO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - PRAZO PRESCRICIONAL - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA DÍVIDA.

(...) - Não há de se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, se entendeu o juiz que se encontram nos autos, todos os elementos necessários para o desate da lide.(...)." (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.594930-8/001 , Relator (a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/04/2021, publicação da sumula em 19/04/2021)

Assim, inexistindo matéria defensiva que demandasse a produção de quaisquer outras provas além das já produzidas nos autos, correta é a aplicação do disposto no artigo 355 do Código de Processo Civil, dada a desnecessidade de abertura da fase de instrução processual.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários para o percentual de 15%, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024